Tribunal: TJDFT
Processo: 0729416-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 13.964/19, que entrou em vigor em 23.1.2020, incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo nas hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência, efetuado pela representante da vítima, é ato suficiente para garantir o cumprimento da formalidade legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.